Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707172-27.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO REIS DE OLIVEIRA APELADO: WANDERSON LIMA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO REIS DE OLIVEIRA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível INTEMPESTIVIDADE do recurso. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator